Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADOS. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas partes rés contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar ao Distrito Federal que suspenda os descontos nos rendimentos da parte autora, referentes às quantias pagas a título de seguridade social e imposto de renda até a data da sentença do presente processo”. Em seu recurso, defendem que a isenção somente pode ser concedida após constatação da doença grave por laudo de Junta Médica oficial, de modo que não há efetiva comprovação de que a parte agravada está acometida de uma das doenças graves inseridas no rol da Lei no 7.713/88.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

IV. Contudo, constata-se que a parte autora/agravada não preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser deferido o efeito suspensivo postulado pelos réus/agravantes. Isso porque, em sede de cognição sumária, verifica-se que já foi realizada perícia oficial (ID 151117013, autos principais), a qual negou a concessão da isenção do imposto de renda em razão do periciando não ser portador da doença especificada em lei no momento da perícia. Ademais, conforme as provas documentais, em especial os laudos elaborados pelos profissionais de saúde do IGESDF, a parte autora/agravada é portadora de cirrose hepática por álcool e hepatopatia crônica, entre outros (ID 151177012, autos principais). Assim, em que pese o exame da clínica MICRA (ID 15177008, autos principais) indicar HEPATOCARCINOMA, este não está em consonância com os demais elementos de prova apresentados, fazendo-se necessária a devida instrução processual. No mesmo sentido: (Acórdão 1681294, 07404500620228070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. Ainda, a parte autora alega estar com a doença indicada desde o ano de 2020, sendo que apenas no final de 2022 formulou requerimento administrativo de isenção de imposto de renda, além de ajuizar a presente demanda no ano de 2023. Assim, cuida-se de pretensão de natureza pecuniária, de modo que, se confirmada eventual doença grave inserida no rol da Lei no 7.713/88, a parte autora já possuía despesas médicas dela decorrentes desde aquele ano de 2020, não existindo qualquer indicação de que a continuidade do regular pagamento dos tributos até o julgamento do mérito da ação principal resultará em prejuízo imediato à subsistência ou dignidade da parte agravada. Portanto, também não se vislumbra o perigo de dano a impossibilitar que a parte autora aguarde o julgamento do mérito da ação principal.

VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de suspender a eficácia da decisão objeto do presente agravo até o julgamento final da lide. Sem custas.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.